Tribunal: TJBA
Processo: 0810301-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0810301-62.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: ADROALDO SANTIAGO

Advogado(s)
:
ROBERTA MARIA CERQUEIRA COSTA ANDRADE

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, §3º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8º, DO CPC). INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, após a extinção do feito por cancelamento da CDA, devido a erro na inscrição do débito fiscal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em execução fiscal extinta em virtude do cancelamento da CDA, após a defesa do executado; e (ii) se é possível a fixação dos honorários por equidade ou com redução pela metade.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Princípio da Causalidade, sendo devida a verba honorária, pois o cancelamento da CDA somente ocorreu após a atuação processual do executado.

É incabível a fixação equitativa de honorários (art. 85, §8º, CPC), conforme o Tema 1076/STJ, quando o valor da causa é elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §3º, do CPC.

Inviável, ainda, a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC, pois o cancelamento da CDA não equivale a reconhecimento de procedência do pedido, sobretudo após a apresentação de defesa pelo executado.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação em honorários advocatícios na execução fiscal extinta pelo cancelamento da CDA, após a manifestação do executado.”

“2. É vedada a fixação equitativa dos honorários quando o valor do débito é elevado, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §3º, do CPC.”

“3. É inaplicável a redução pela metade da verba honorária prevista no art. 90, §4º, do CPC, em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº 0810301-62.2017.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado o ESPÓLIO DE ADROALDO SANTIAGO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR, nos termos do voto da Relatora.